Tribunal: TJBA
Processo: 8047413-52.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047413-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGELINA FRANCISCA DE SOUZA Advogado(s): GABRIEL LIMA SA TELES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI Nº 11.738/2008. EXTENSÃO AOS INATIVOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual de ensino, com objetivo de compelir a autoridade coatora a implantar em seus proventos o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com base na paridade remuneratória com os servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição sobre a pretensão deduzida; e (iii) determinar se a impetrante faz jus à implantação do piso nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, com base no direito à paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança, por deter competência para corrigir a omissão administrativa apontada, conforme disposto no art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e entendimento consolidado pelo STJ. A decadência não se configura, pois a conduta impugnada é omissiva e de trato sucessivo, o que implica renovação contínua da lesão, conforme interpretação do STJ à luz da Súmula 85. A prescrição do fundo de direito também não incide, uma vez que se trata de obrigação de trato sucessivo, atingindo-se apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A impetrante preenche os requisitos para fruição do direito à paridade, tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentado sob a égide da EC 47/2005, nos termos fixados pelo STF no RE 590.260. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, tem natureza geral e irrestrita, aplicando-se também aos servidores inativos, conforme reconhecido pelo STF nos julgamentos da ADI 4167 e do RE 596.962, sob a sistemática da repercussão geral. A jurisprudência do STF e do TJBA confirma que o piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, com reflexos nas demais parcelas calculadas com base no vencimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que possui competência para corrigir a omissão administrativa impugnada. Em obrigações de trato sucessivo, não incide decadência, e a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à impetração, conforme a Súmula 85 do STJ. Servidores aposentados sob a regra de transição da EC 47/2005 fazem jus à paridade remuneratória com os ativos. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, por possuir caráter geral, deve ser estendido aos professores inativos, incidindo sobre o vencimento básico e não sobre a remuneração global. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC 41/2003, art. 2º; EC 47/2005, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei nº 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.08.2011; STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli; TJBA, MS 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022; TJBA, MS 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 17.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047413-52.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JORGELINA FRANCISCA DE SOUZA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,.